Tribunal: TJES
Processo: 5009239-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009239-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENE COVO DA SILVA
RECORRIDO: AME DIGITAL BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA NO SITE. ESTORNO DE VALOR NÃO COMPROVADO. FATO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM EXAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009239-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MILENE COVO DA SILVA

RECORRIDA: AME DIGITAL BRASIL LTDA.

DROGARIAS PACHECO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA NO SITE. ESTORNO DE VALOR NÃO COMPROVADO. FATO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM EXAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.

2.A recorrente sustenta que o valor não foi estornado pelo banco. Pugna pela inversão do ônus da prova. Alega ato ilícito das requeridas. Requer a aplicação dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços que enseja danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A justificativa das recorridas de que o valor foi estornado não guarda a resolução adequada. Não vejo nos autos qualquer comprovação de que o valor foi estornado para a conta da autora. Assim, entendo que ambas as requeridas não se desincumbiram de seu ônus de apresentar fatos extintivos, impeditivos e modificativos, na forma do art. 373 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A autora, no entanto, comprova que a compra foi aprovada logo após, mesmo com o cancelamento anterior, retirando o valor de sua conta. Portanto, entendo que assiste razão à autora, devendo o valor de R$114,05 deve ser restituído pelas requeridas, de forma solidária, a título de dano material à autora, na forma simples, já que a autora não comprovou a má-fé das requeridas, que ensejaria a repetição de indébito. 2. Sem incidência de danos morais”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 186, 927; art. 6, VIII do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10304278820228260196 Franca, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10450938520208110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de danos materiais e morais movida por
MILENE COVO DA SILVA
em face de
AME DIGITAL BRASIL LTDA. e DROGARIAS PACHECO S/A.
A parte Autora informa que celebrou compra com a farmácia e que a compra foi cancelada ou ainda, não computada pelo “aplicativo” sem o estorno. Solicita ao juízo a procedência dos pedidos para conceder o ressarcimento e indenização por danos morais.

A AME, em contestação, alega ausência de falha na prestação de serviços e que houve estorno do valor do produto.

A sentença (ID 11045627) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11045628), aduzindo que o valor não foi estornado pelo banco. Pugna pela inversão do ônus da prova. Alega ato ilícito das requeridas. Requer a aplicação dos danos morais.

As requeridas apresentaram contrarrazões aos ID’s 11045640 e 11045641.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, em virtude de cancelamento de compra e reembolso de valores. Para tanto, sustenta que comprou um produto junto ao site da Drogaria, contudo, houve o cancelamento da compra. Afirma que tentou resolver o impasse de forma administrativa, porém sem êxito.

Em sede de recurso, requer a reforma da sentença para reconhecer os danos morais e a restituição material.

Pois bem.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Inverto o ônus da prova, por ser a autora hipossuficiente perante as demandadas.

A justificativa das recorridas de que o valor foi estornado não guarda a resolução adequada. Não vejo nos autos qualquer comprovação de que o valor foi estornado para a conta da autora.

Assim, entendo que ambas as requeridas não se desincumbiram de seu ônus de apresentar fatos extintivos, impeditivos e modificativos, na forma do art. 373 do CPC.

A jurisprudência também entende pela falha na prestação de serviços neste caso. Veja-se:

Ação declaratória de inexigibilidade do débito com repetição do indébito - Cancelamento da compra e cobranças indevidas no cartão de crédito da autora - Sentença de parcial procedência - Ambas as parte apelaram- Ilegitimidade de parte - Não verificada - Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A trabalham em conjunto, pertencendo ao mesmo grupo econômico, de modo que qualquer uma delas, ou ambas em conjunto, podem ser acionadas em Juízo, consoante a teoria da aparência - Responsabilidade solidária - Aplicação do CDC - Compra cancelada, porém, o valor da transação foi cobrado da autora, o que caracterizou o vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC- Responsabilidade objetiva - Risco da atividade explorada, devendo arcar com os danos causados à cliente - Falha na prestação de serviços configurada, que gerou abalo moral, devendo ser reparado - Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Danos morais - Caracterizado - Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie - Indenização fixada em R$ 8.000,00, quantia adequada e suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora - Recursos da autora e da ré desprovidos .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10304278820228260196 Franca, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA . DESÍDIA EM SUSPENDER AS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDENCIADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA . PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Hipótese em que a consumidora efetuou pedido de cancelamento da compra e teve sua solicitação atendida, contudo, sem que houvesse a suspensão das cobranças. 2. Falha na prestação de serviços evidenciada pelo cancelamento unilateral da compra e manutenção das cobranças . 3. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a conduta reiterada e a tentativa de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar. 4. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10450938520208110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

A autora, no entanto, comprova que a compra foi aprovada logo após, mesmo com o cancelamento anterior, retirando o valor de sua conta. Portanto, entendo que assiste razão à autora, devendo o valor de R$114,05 deve ser restituído pelas requeridas, de forma solidária, a título de dano material à autora, na forma simples, já que a autora não comprovou a má-fé das requeridas, que ensejaria a repetição de indébito.

Quanto aos danos morais, entendo não serem cabíveis, já que entendo ser caso de mero aborrecimento, pois não houve desdobramentos maiores que ferissem a honra da autora.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória capaz de ensejar dano moral indenizável à autora/recorrente, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Por fim, com o devido respeito à parte autora, anoto que a Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada.

Portanto, a r. sentença merece reforma somente no que se refere à restituição dos danos materiais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$114,05, com juros e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)